Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA INSTAURAÇÃO. DESCABIMENTO DE IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. ARRESTO CAUTELAR PREMATURO.
1. Se a decisão recorrida se limitou a determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nada tendo decidido acerca do acolhimento ou da rejeição do incidente, não há como conhecer do recurso na parte em que pede a "improcedência" da pretensão de desconsideração.
2. Mostra-se prematuro o arresto cautelar em desfavor do patrimônio de terceiro estranho ao processo, determinado pela decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se a verificação de elementos concretos, após instrução probatória, que autorizem a excepcional desconsideração e as medidas constritivas dela decorrentes.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.